Tribunal: TJSP
Processo: 2145855-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão agravada negou pedido de gratuidade processual. Manutenção, mas com diferimento do recolhimento das custas a final. Embora não sejam de grande monta os valores em jogo, a existência de bens justifica o recolhimento das despesas processuais, que não são expressivas. Imóvel rural inventariado tem valor de 840 mil reais, o que não recomenda a concessão de gratuidade processual.

Ementa:
INVENTÁRIO. Decisão agravada negou pedido de gratuidade processual. Manutenção, mas com diferimento do recolhimento das custas a final. Embora não sejam de grande monta os valores em jogo, a existência de bens justifica o recolhimento das despesas processuais, que não são expressivas. Imóvel rural inventariado tem valor de 840 mil reais, o que não recomenda a concessão de gratuidade processual. Diferimento. Despesas do processo deverão ser recolhidas antes da r. Sentença de partilha, a teor do artigo 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/2003. Recurso desprovido, com observação.